Tribunal: CARF
Processo: 10970.720008/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720008/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.796 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO TRIANGULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do
PIS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social.
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO.
A base de cálculo do PIS em relação às instituições financeiras, em virtude de
sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o, caput, da Lei
no 9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e específicas
previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão das
receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de faturamento, para
fins de incidência do PIS, não se confunde com o debate envolvendo a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, como já
reconheceu o STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720008/2014-86
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
procedente o lançamento de PIS da instituição financeira em epígrafe, tendo como base de
cálculo da contribuição a totalidade das atividades desenvolvidas em torno de seu objeto social
(intermediação financeira).
Insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal, por entender que a questão já
fora dirimida nos autos do Mandado de Segurança no 2000.38.03.000778-2, por meio do qual foi
reconhecido o direito ao afastamento do alargamento da base de cálculo conforme o §1o do art.
3o da Lei 9.718/98.
A controvérsia está na seguinte questão: se as receitas provenientes da atividade
operacional da Recorrente sofrem incidência de PIS, ou se apenas as receitas decorrentes de
prestação de serviços.
A fiscalização aponta que no período autuado o Banco recolheu PIS somente
sobre as receitas de prestação de serviços escrituradas na conta 7.1.7.00.00.000.9, motivo pelo
qual foram lançados de ofício os créditos tributários relativos às demais receitas operacionais.
Sustentando entendimento contrário ao do fisco, garante a Recorrente que as
receitas provenientes da atividade financeira não se classificam como receitas a fazer incidir o
PIS, haja vista a declaração de inconstitucionalidade da expansão da base de cálculo prevista
pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. A Lei Complementar n° 70, de 1991, também não
comportaria tal incidência.
Por pertinente, transcrevo trecho do relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
3/11 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, exigindo-se-lhe o
crédito tributário no valor total de R$7.532.131,64.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 12/23, foi apurado que o
contribuinte não incluiu na base de cálculo da contribuição a totalidade das receitas de
sua atividade fim, especialmente as de intermediação financeira.
O autuante relatou também a existência de um mandado de segurança impetrado
pelo autuado: (...)
Baseado no conceito de faturamento consolidado na jurisprudência do STF, o
autuante entendeu ser exigível a Contribuição para o PIS/Pasep sobre “as receitas
oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras, serviços
estes remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira” (spread
bancário, juros, receitas de operações cambiais).
O enquadramento legal da autuação encontra-se às fls. 5, 10 e 11.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1368/1411, na qual
tratou do Mandado de Segurança ajuizado e das decisões nele proferidas, para concluir
que, como o Recurso Extraordinário por ela impetrado foi “integralmente provido”,
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

não procede a autuação – “porquanto a decisão transitada em julgado (...) lhe
desobriga de recolher o PIS em relação a toda e qualquer receita distinta do conceito
de faturamento delimitado pelo Supremo Tribunal Federal nos RE n° 346.084-PR,
Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE n° 357.950-RS, RE n° 358.273-RS e RE n°
390.840-MG que como é cediço se resume apenas à receitas oriundas da venda de
mercadorias e prestação de serviços”.
Argumentou que, caso a União Federal não concordasse com os termos da
decisão que lhe era favorável, deveria ter se utilizado dos meios recursais possíveis
para questioná-la, o que não foi feito.
O lançamento teria incorrido em “contrariedade à coisa julgada”, posto que,
além de ter se baseado no art. 557, § 1o-A, do CPC, “ou seja, nos estritos termos dos
julgados pacificadores da matéria (RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE 358.273-
RS e RE 390.840-MG), a citada decisão também declarou o conceito de
faturamento para base de cálculo do PIS como sendo a receita bruta de venda de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, sendo essas as
receitas entendidas como oriundas do exercício das atividades empresariais do
Impugnante. Ou seja, as receitas oriundas das atividades empresariais, para fins de
incidência do PIS só podem ser as receitas brutas de venda de mercadorias e de
prestação de serviços.”
Reclamou da interpretação baseada no Parecer da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PGFN/CAT no 2.773/2007), que trata da “situação das instituições
financeiras em geral”, no sentido de “fazer prevalecer o entendimento genérico de que
o mesmo estendeu a base de cálculo do PIS àquelas receitas oriundas do objeto social
do Impugnante, e não ao "faturamento", considerado restritivamente como receitas de
prestação de serviços.” No entanto, ignora o autuante que a decisão transitada em
julgado não considerou este o conceito de faturamento, além de ter julgado a decisão
do TRF da 1a Região manifestamente contrária à jurisprudência do STF. Reiterou que
o STF proveu integralmente o pedido, sem “qualquer ressalva ou delimitação e
aplicando a mesma solução dos leading cases” já mencionados, transcrevendo ementa
(fl. 1377).
Tratou da delimitação da coisa julgada para esclarecer que pleiteou, na referida
ação, a declaração de inconstitucionalidade do “art. 3o, inciso I [sic] da Lei no
9.718/98”, e por conseguinte a “manutenção do conceito de faturamento existente na
legislação prévia”. Seu pedido, em síntese, “buscou ver resguardado [quanto ao
conceito de faturamento] somente aquele que "equivaleria à receita bruta se
compreendido em sua acepção restrita, qual se/a. da soma das receitas comerciais e
de serviços,' sem possibilidade de inclusão de outras receitas, como as receitas
financeiras".
Prosseguiu discorrendo sobre a coisa julgada, preclusão processual e repisando
seus argumentos quanto ao conceito de faturamento, transcrevendo jurisprudência e
doutrina.
No tópico “Conceito de faturamento de acordo com a jurisprudência do STF”,
procurou demonstrar que a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718 não permite a exigência ora consubstanciada.
Aduziu que o entendimento do Ministro Cezar Peluso, fundamento do Auto de
Infração, não prosperou, conforme o debate travado com o Ministro Marco Aurélio no
RE 346.084/PR por ela transcrito (inclusive com quadro comparativo dos dois
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

entendimentos – fls. 1393/1396). Assim, prevalecendo o voto do Ministro Marco
Aurélio, que “jamais incluiu na definição de faturamento os termos ‘receita de
atividades empresariais ou atividade fim’, mas tão somente aquilo que decorra de
venda de mercadorias e serviços”, e a “frustrada tentativa do Ministro Cezar Peluso
de aprovar súmula vinculante sobre a questão” demonstram a improcedência do
entendimento defendido pela Receita Federal neste caso. Destacou que o
reconhecimento de repercussão geral no RE no 609.096/RS, pelo STF, reforça o
posicionamento de que o conceito de faturamento até então reconhecido é o restrito,
vinculado à venda de mercadorias e/ou prestação de serviços. E mais, que caso se
altere o conteúdo jurídico nesse novo caso, “haverá a produção de efeitos somente
para os processos ainda em andamento”. Mencionou ainda o Parecer PGFN/CRJ no
492/2011, que trata das situações em que se poderia retomar a cobrança de tributos de
contribuintes com decisão judicial favorável transitada em julgado, para concluir que
não se aplica a seu caso.
Discorreu ainda sobre o “Conceito de ‘faturamento’ das instituições
financeiras”, explicando que suas “receitas primárias e secundárias” já são tributadas
pelo IRPJ e CSL, e não se confundem com faturamento, base de cálculo da
contribuição. Defendeu que o STF vem adotando conceito restritivo de prestação de
serviços, tanto que julgou inconstitucional a tributação do ISS sobre locação de bens
móveis, o que implica concluir que seu faturamento, a receita de prestação de serviços,
engloba as taxas, tarifas e comissões cobradas pela prestação de serviços bancários,
mas não “a movimentação financeira decorrente de operações bancárias”.
Por fim, alegou a “desvinculação da base do cálculo do PIS do faturamento” só
ocorreu com a entrada em vigor da Medida Provisória no 627/2013, que promoveu
alterações na Lei no 9.718 e no Decreto-Lei no 1.598/1977.
A 4a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-72.671, julgou procedente o lançamento,
com decisão assim ementada:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep das instituições financeiras inclui as
receitas das atividades de intermediação financeira, as quais compõem as receitas
oriundas do exercício de suas atividades empresariais.
No recurso voluntário, discorre sobre o objeto litigioso do Mandado de Segurança
por entender que a questão central da autuação está assentada na interpretação e abrangência da
decisão proferida no referido mandamus.
Para a Recorrente, o Judiciário ao afastar a aplicação do §1o do art. 3o da Lei n°
9.718/98, consignou que a incidência do PIS é sobre a receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, não restando autorizada, em
momento algum, a possibilidade de incidência do PIS sobre a receita operacional ou a decorrente
do seu objeto social, principalmente as receitas financeiras.
Pleiteia reforma integral do acórdão recorrido, “para que seja cancelado o
lançamento discutido nos autos, diante de sua flagrante afronta ao conteúdo da decisão judicial
transitada em julgado em favor do contribuinte”.
É o relatório.
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Base de cálculo do PIS das instituições financeiras
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084), em
relação à base de cálculo da COFINS, no que pertine às instituições financeiras, tem-se o
seguinte:
No julgamento do RE 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro relator Marco
Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando
receita de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que
faturamento ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que
constitui a base de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”...
Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe dar interpretação conforme a
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no 150.755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de ‘receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços’, adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
Em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas,
ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas instituições prestam tipo
de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não
desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal
produto entra no conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado que
faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão social
da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS prevista no §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006;
REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
(...) O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta
Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original
do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou
seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresarias típicas da base de cálculo do PIS.
Assim, as receitas decorrentes das atividades do setor financeiro estão sujeitas à
incidência de PIS, na forma dos art. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que
diz respeito ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, considerado inconstitucional pelo
STF.
Delimitação do objeto do mandado de segurança n° 2000.38.03.000778-2
Confira-se o histórico da ação judicial, bem sintetizado pela decisão de piso:
Examinando a documentação relativa ao referido mandado de segurança, que
recebeu o no 2000.38.03.000778-2, temos primeiramente o pedido, assim sintetizado
(fls. 1113/1115):
V – DA MEDIDA LIMINAR
Diante de todo o exposto, requer a V, Exa. a concessão de medida liminar a fim
de que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante o recolhimento da
contribuição ao PIS:
- tomando por base de cálculo a totalidade de suas receitas (art. 3.° da Lei n°
9.718/98), autorizando o recolhimento da referida contribuição à alíquota de 0,65%
(art. 1° da Medida Provisória n.° 1991-14) sobre o efetivo faturamento da impetrante
(art. 195, I da Constituição tal como redigido à época da promulgação da Lei n.
9.718/98), de prestação de serviços a seus clientes. (...)
V – DO PEDIDO
Finalmente, requer a Impetrante:
I - Seja julgado procedente o pedido consubstanciado mandamental,
garantindo-se à Impetrante:
a) o direito de recolher a contribuição ao PIS a partir de 1°/01/2000 à alíquota
de 0,65% (art. 1° da Medida Provisória n° 1991-14) sobre o eletivo faturamento da
Impetrante (art. 195, I da Constituição tal como redigido à época da promulgação da
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

Lei n° 9.718/98), que engloba a receita decorrente de prestação de serviços a seus
clientes, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei n°
9.718/98, aplicando-se tal diploma no que tange ao restante de suas disposições;
Portanto, a ação visava o não recolhimento da contribuição nos termos do art.
3o da Lei no 9.718, ou seja, com base no faturamento correspondente à receita bruta
(caput do artigo) entendida como “a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica” (§ 1).
Na decisão referente à liminar, restou decidido (fl. 922):
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em que a
impetrante se insurge contra as alterações promovidas na alíquota e base de cálculo
do PIS Lei n° 9.718/98, por entendê-lo inconstitucional, objetivando que seja
suspensa sua exigibilidade com base de cálculo sobre a receita bruta da empresa, nos
termos da referida Lei Ordinária.
(...)
Pelo exposto, defiro a medida liminar postulada para determinar à autoridade
impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o PIS como base na receita bruta,
sendo certo que continuará a incidir sobre o faturamento, nos moldes da Lei
complementar n° 07/70, devendo ser expedidas certidões negativas sempre que
solicitadas pela impetrante, caso recolhida a exação nos termos aqui mencionado.
No mérito, o Juiz da 1a Vara Federal da Subseção de Uberlândia decidiu:
Sintetizando, entendo que alteração da sistemática de cobrança do PIS por
meio de lei ordinária não se apresenta inconstitucional porque a LC 07/70 não é
materialmente considerada lei complementar Por outro lado, deve ser considerada
inconstitucional a alteração da base de cálculo introduzida pela Lei 9.718/98, que
não poderia validamente ampliar o conceito de faturamento visto que, á época de sua
edição, ainda não havia sido promulgada a Emenda Constitucional n° 20/98.
Pelo exposto; modificando a liminar anteriormente defenda, concedo a
segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da
impetrante o PIS pela base de cálculo prevista na Lei 9.718/98, mantendo-se as
demais exigências desse diploma legal.
Restou pois deferida a possibilidade de recolhimento da contribuição sem a
chamada “ampliação” da base de cálculo promovida pela Lei no 9.718, em especial
pelo § 1o do art. 3o - que definiu a receita bruta como a totalidade das receitas
auferidas. Ainda, em sede de embargos, o Juízo esclareceu que alíquota aplicável, a
partir de fevereiro de 1999, seria a de 0,65% (fl. 1122).
Atendendo a apelação da Fazenda Nacional, o TRF da 1a Região a proveu (fl.
1125):
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA. I. Não merece acato a arguição de inconstitucionalidade da
equiparação dos conceitos de faturamento e receita bruta, prevista no art. 3° da Lei
n° 9.718, de 27/11/98.
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

2.As contribuições previstas no art. 195, l; II e III da Constituição, não exigem,
para a sua instituição, lei complementar (STF - RE n° 138.284-8/CE).
3. Apelação da União provida. Remessa prejudicada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, à unanimidade, dar provimento à apelação da União e julgar
prejudicada a remessa.
Com tal decisão, voltou a ser exigível a contribuição nos termos da Lei no
9.718/1998, in totum.
Em julgamento do Recurso Extraordinário impetrado contra o referido acórdão,
o Ministro Cezar Peluso decidiu (fl. 1137):
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão
que declarou a constitucionalidade do § 1° do art. 39 da Lei no 9.718/98, relativo ao
alargamento da base de cálculo do PIS.
2. Consistente o recurso.
A tese do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação, da
Corte, cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor
declarado, o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1° do art. 3° da Lei
no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195,1, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresarias (cf. RE no 346.084-PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO; RE no 357.950-RS, RE no 358.273-RS e RE no 390.840-MG, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408,
p. 1).
3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço
do recurso e dou-lhe provimento, para, concedendo a ordem, excluir, da base de
incidência do PIS, receita estranha ao faturamento do recorrente, entendido esse nos
termos já suso enunciados. Custas ex lege.
Sustenta a Recorrente que houve violação da coisa julgada, em virtude da inclusão
na “causa de pedir” do afastamento da tributação das receitas financeiras.
Entretanto, a decisão final no recurso extraordinário apenas alinhou o
entendimento àquele já repetido pelo STF: a constitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98. Ressalte-se que o acórdão não afastou os art. 2o e o caput do art. 3o:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão
que declarou a constitucionalidade do § 1° do art. 39 da Lei no 9.718/98, relativo ao
alargamento da base de cálculo do PIS.
2. Consistente o recurso.
A tese do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação, da
Corte, cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor
declarado, o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1° do art. 3° da Lei
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195,1, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresarias (cf. RE no 346.084-PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO; RE no 357.950-RS, RE no 358.273-RS e RE no 390.840-MG, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408,
p. 1).
3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço
do recurso e dou-lhe provimento, para, concedendo a ordem, excluir, da base de
incidência do PIS, receita estranha ao faturamento do recorrente, entendido esse nos
termos já suso enunciados. Custas ex lege.

Com efeito, a decisão final da ação judicial restringiu-se a afastar a incidência do
art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, com fundamento na ocorrência de vício de inconstitucionalidade,
o que, todavia, não autoriza inferir a impossibilidade de as receitas financeiras da Recorrente
submeterem-se à incidência do PIS, na linha do pronunciamento do STF.
Consoante a dicção do caput do art. 3o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS é o faturamento, equivalente à receita bruta, que corresponde à
receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade
econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços.
Essa noção de faturamento intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro
decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao
seu objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica,
é anterior, inclusive, à edição Medida Provisória no 627/2013.
No caso em comento, tendo em vista que as receitas autuadas resultam de
operações desenvolvidas pela Recorrente no desempenho de sua atividade empresarial típica, de
rigor a incidência do PIS sobre tais receitas.
A declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo
pleno do STF nos RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084 não implica que as
receitas financeiras, bem como as rendas de operações de intermediação financeira não estejam
sujeitas ao PIS, devendo as mesmas serem tributadas já que compreendidas no conceito de
faturamento.
Logo, entendo que a autoridade fiscal, ao contrário da alegação da Recorrente, não
desconsiderou a decisão judicial vigente.
Ademais, não há razão no argumento de que a PGFN, por meio do Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007, impôs a tese de que para as instituições financeiras e equiparadas a
base de cálculo do PIS pode ser alargada por meio de mera interpretação administrativa.
Isso porque a fundamentação para tributação das receitas operacionais da
Recorrente é construída a partir dos textos legais e não do Parecer referido.
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2014-86

Por outro lado, o conceito de serviço para aplicação da Lei Complementar n° 116,
de 2003, não influencia na determinação do conceito de faturamento para fins de incidência da
COFINS, pois como já tratado acima “faturamento” não envolve apenas “serviços”.
Conclusão
Por conseguinte, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital